Tribunal: TJMT
Processo: 1115625-85.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.368 DO STJ. LEI N.º 14.905/2024. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115625-85.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO SCHMITZ ARAUJO - CPF: 012.832.821-51 (EMBARGADO), REGINALDO APARECIDO PAGOTI registrado(a) civilmente como STEFANI RENATA MARTYRES PAGOTI - CPF: 107.422.689-50 (ADVOGADO), MARCO TULIO VIEIRA SANTIAGO - CPF: 709.014.171-30 (ADVOGADO), FERNANDA FENERICHI DE CARVALHO ALVES - CPF: 384.131.268-35 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.368 DO STJ. LEI N.º 14.905/2024. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
RECURSO
PROVIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Leandro Schmitz Araujo, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, para reconhecer a nulidade da contratação de seguro de proteção financeira, declarar inexigível a cobrança da tarifa denominada “Acessórios/Peças/Serviços”, limitar os juros moratórios a 1% ao mês e determinar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. A embargante sustentou omissão quanto à definição dos consectários legais, requerendo a observância da interpretação do art. 406 do Código Civil firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar correção monetária pelo INPC cumulada com juros de mora de 1% ao mês, sem observar a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da taxa SELIC prevista no art. 406 do Código Civil e os critérios introduzidos pela Lei n.º 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser conhecidos e adequados de ofício pelo órgão julgador, inclusive em sede recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2.199.164/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), firmou entendimento de que, antes da vigência da Lei n.º 14.905/2024, a taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas civis abrangidas pelo art. 406 do Código Civil, por englobar juros moratórios e correção monetária.

A incidência da taxa SELIC impede sua cumulação com outros índices de atualização monetária ou juros de mora, sob pena de bis in idem.

A Lei n.º 14.905/2024 instituiu novo regime jurídico para os consectários legais, aplicável a partir de sua entrada em vigor, sem afastar a incidência da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.368 para o período anterior.

O acórdão embargado deixou de observar o regime jurídico aplicável aos consectários legais ao determinar a incidência cumulativa de INPC e juros de mora de 1% ao mês, impondo-se sua integração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Os consectários legais constituem matéria de ordem pública e podem ser adequados de ofício pelo órgão julgador.

Até 28/08/2024, a atualização das dívidas civis sujeitas ao art. 406 do Código Civil observa a incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária ou juros de mora.

A partir de 29/08/2024, os consectários legais devem observar os critérios previstos nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n.º 14.905/2024.

A fixação cumulativa de INPC e juros de mora de 1% ao mês em período sujeito à incidência da SELIC configura inadequação dos consectários legais e autoriza a integração do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CC,
arts
. 389 e 406. Lei n.º 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 2.199.164/PR, Tema Repetitivo n.º 1.368, Segunda Seção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1115625-85.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:
LEANDRO SCHMITZ ARAUJO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por LEANDRO SCHMITZ ARAUJO, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela instituição financeira.

O acórdão embargado reconheceu a nulidade da contratação do seguro de proteção financeira, declarou inexigível a cobrança da tarifa denominada “Acessórios/Peças/Serviços”, limitou os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês e determinou a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, mantendo, contudo, a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão e erro material no julgado quanto aos consectários legais da condenação.

Afirma que o acórdão deixou de observar a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 406 do Código Civil, segundo a qual, quando não houver taxa legal específica, os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária.

Requer o saneamento da alegada omissão, com a adequação dos critérios de atualização do débito, bem como o prequestionamento expresso do art. 406 do Código Civil e demais dispositivos legais pertinentes.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id.

375176897
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação da controvérsia acerca da existência de omissão no acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, especificamente quanto aos consectários legais incidentes sobre os valores cuja restituição foi determinada.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, a instituição financeira sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao determinar a incidência de correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso, cumulada com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, sem observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 406 do Código Civil.

Neste ponto, assiste razão à embargante.

Com efeito, os consectários legais constituem matéria de ordem pública, passível de conhecimento e adequação de ofício pelo órgão julgador, inclusive em sede recursal, por se relacionarem diretamente à forma de atualização da obrigação reconhecida judicialmente.

No julgamento do REsp n.º 2.199.164/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o art. 406 do Código Civil, em sua redação anterior à Lei n.º 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas civis, por compreender juros moratórios e atualização monetária, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros encargos da mesma natureza
:

"o art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

Sobreveio, contudo, a Lei n.º 14.905/2024, em vigor desde 29/08/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil e instituiu disciplina própria para os consectários legais, estabelecendo novos critérios para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

A superveniência da Lei n.º 14.905/2024 não afasta a incidência do entendimento firmado no Tema Repetitivo n.º 1.368 para o período anterior à sua vigência, devendo ser observada a disciplina legal correspondente a cada lapso temporal.

Trata-se, ademais, de matéria de ordem pública, relacionada aos consectários legais da condenação, passível de adequação inclusive de ofício pelo órgão julgador.

Desse modo, a definição dos encargos deve observar a legislação vigente em cada período de incidência.

Assim, até 28/08/2024, aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.368, com incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

A partir de 29/08/2024, os consectários legais deverão observar os critérios previstos nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n.º 14.905/2024.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado, ao determinar a incidência de correção monetária pelo INPC cumulada com juros de mora de 1% ao mês, deixou de observar o regime jurídico aplicável à espécie, impondo-se sua integração para adequação dos consectários legais aos parâmetros atualmente vigentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para determinar que os consectários legais observem a seguinte sistemática: até 28/08/2024, incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e, a partir de 29/08/2024, aplicação dos critérios previstos nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n.º 14.905/2024, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026